Tribunal: TJBA
Processo: 0300342-23.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300342-23.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. PERSPECTIVA NEOCONSTITUCIONALISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA SEM OPORTUNIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente Ação de Modificação de Cláusulas Contratuais, na qual a autora alegava vício de consentimento (erro) e abusividade nos encargos pactuados em contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios no valor de R$ 839.386,32, especialmente quanto à capitalização de juros e juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, com violação ao devido processo legal substancial, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunidade de produção de prova pericial contábil e testemunhal; (ii) estabelecer se a multa por embargos declaratórios protelatórios foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O devido processo legal, na perspectiva neoconstitucionalista, compreende não apenas uma dimensão formal ou procedimental, mas também uma dimensão substancial ou material, que exige decisões judiciais materialmente justas, razoáveis e proporcionais, funcionando como limite ao poder estatal e garantia de efetiva participação das partes na construção do provimento jurisdicional.

4.
O contraditório substancial, decorrente do devido processo legal em sua dimensão material, exige que as partes tenham efetiva possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador, mediante a produção de provas e a apresentação de argumentos que serão efetivamente considerados na decisão.

5.
A ampla defesa compreende não apenas o direito de resposta, mas também o direito à prova em sua plenitude, entendido como o direito de utilizar todos os meios de prova lícitos e pertinentes à demonstração das alegações deduzidas em juízo.

6.
Configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal substancial a decisão que julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido por ausência de prova, sem oportunizar à parte a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

7.
A verificação de capitalização de juros e a aferição da taxa efetiva de juros remuneratórios praticada em contratos bancários demandam conhecimentos técnicos especializados, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil para adequada elucidação da controvérsia.

8.
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado o dever de dialogar com as partes e esclarecer sobre a necessidade de produção de provas antes de proferir decisão desfavorável fundada em deficiência probatória, decorrendo tal dever diretamente do modelo constitucional de processo cooperativo.

9.
O art. 10 do CPC, que consagra o princípio da vedação às decisões surpresa, impõe ao julgador o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre todos os fundamentos relevantes para a decisão, sendo expressão do contraditório substancial e do devido processo legal em sua dimensão material.

10.
O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser aferido com cautela, não se configurando quando a parte busca legitimamente arguir nulidade processual com fundamentos jurídicos consistentes amparados em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com afastamento da multa por embargos protelatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300342-23.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e como apelada BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .